Tribunal: TJDFT
Processo: 0704201-17.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA. ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. CONFLITO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado em ação de indenização por sub-rogação ajuizada por companhia de seguros contra a decisão que declinou da competência por entender que nenhuma das partes tinha ligação com o foro escolhido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a incompetência territorial pode ser declarada de ofício quando caracterizada a escolha abusiva e aleatória de foro, nos termos do art. 63, § 5o, do Código de Processo Civil, introduzido pela Lei no 14.879/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 63, § 5o, do Código de Processo Civil, introduzido pela Lei no 14.879/2024 qualifica como abusiva a propositura de ação em foro sem vinculação com o domicílio ou residência das partes ou com o negócio jurídico discutido, autorizando a declinação da competência de ofício pelo magistrado.
4. O foro da Circunscrição Judiciária de Brasília não apresenta qualquer relação com o local do acidente ou com o domicílio das partes.
5. A escolha aleatória do foro viola o princípio do juiz natural e ultrapassa a esfera de disponibilidade das partes, autorizando o reconhecimento de ofício da incompetência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitante.
Tese de julgamento: ­­“A propositura de ação em foro desprovido de qualquer vínculo com o domicílio das partes, com o fato ou com o negócio jurídico discutido caracteriza escolha abusiva de foro e autoriza a declinação de competência de ofício, nos termos do art. 63, § 5o, do Código de Processo Civil.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXVII e LIII; CPC, arts. 53, inc. III, alínea d, 63, § 5o, 64, § 1o, e 65..
Jurisprudência relevante citada: n/a.